Tribunal: STF
Processo: AI 402706
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-08-12
Data de publicação: 2003-08-12

Ementa:
1- Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.
2-
Teto constitucional. Verba relativa a honorários advocatícios
recebidos pelos integrantes da carreira de Procurador Municipal.
Matéria que ascende ao nível constitucional, devidamente
prequestionada. (artigo 37, XI, da CF). Precedente do Plenário desta
 Corte - RE 220.397.
3 - Verificada a não incidência do óbice da
Súmula STF nº 283, da inocorrência de ofensa indireta à Carta
Federal e da desnecessidade de autenticação das peças do agravo de
instrumento, em se tratando de pessoa jurídica de direito público,
correto o despacho ora atacado que, conhecendo do agravo, deu
provimento ao extraordinário do Município de São Paulo.
4 - Nego
provimento ao agravo regimental.